Tribunal: TJMT
Processo: 1040831-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040831-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ESCLARECIMENTO DA EXTENSÃO DA TUTELA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA E AOS TEMAS 952 E 1.016 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por RUBI FACHIN, para suspender o reajuste por faixa etária aplicado ao plano de saúde e determinar a emissão de novo boleto com valor reduzido. A embargante sustenta omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à observância dos Temas 952 e 1.016 do STJ, erro material na grafia dos valores monetários e obscuridade acerca da extensão da tutela deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à aplicação dos Temas 952 e 1.016 do STJ; (
ii
) verificar a existência de erro material na grafia dos valores monetários; e (
iii
) estabelecer se há obscuridade quanto à extensão da suspensão do reajuste, especialmente se alcança apenas o reajuste por faixa etária ou também os reajustes anuais por VCMH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vedando sua utilização como sucedâneo recursal.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a decisão ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor e o Tema 952 do STJ, reconhecendo a probabilidade do direito diante da aparente desproporcionalidade de reajuste aproximado de 78% em pouco mais de dois anos, parte dele implementada às vésperas de o beneficiário completar 60 anos.

A inversão do ônus da prova encontra amparo no art. 6o, VIII, do CDC, pois a operadora detém com exclusividade os dados e cálculos atuariais necessários à demonstração da legalidade e razoabilidade do reajuste.

O Tema 952 do STJ exige que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios, sem base atuarial idônea, que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso, premissa observada no acórdão ao destacar a ausência de demonstração da base técnica do aumento.

Constatado erro material na grafia dos valores monetários, impõe-se a correção para que onde consta “R$ 199,86” leia-se “R$ 1.998,69”, onde consta “R$ 355,95” leia-se “R$ 3.559,55”, e onde consta “R$ 239,48” leia-se “R$ 2.394,88”, sem alteração do conteúdo decisório.

O acórdão não especifica expressamente a extensão da tutela quanto aos reajustes anuais, o que justifica esclarecimento para afirmar que a suspensão atinge exclusivamente o reajuste por faixa etária impugnado, mantendo-se os reajustes anuais (VCMH) aplicados no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova em demandas que discutem reajuste de plano de saúde é cabível quando a operadora detém com exclusividade os elementos atuariais necessários à comprovação da legalidade do aumento.

A constatação de erro material na grafia de valores autoriza sua correção por embargos de declaração, sem efeito modificativo do julgado.

A suspensão de reajuste por faixa etária, quando não expressamente ampliada, não abrange os reajustes anuais por VCMH, que permanecem válidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6o, VIII; RN no 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952.

R E L A T Ó R I O

RED
1040831-22.2025.8.11.0000

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO X

RUBI FACHIN

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por RUBI FACHIN, determinando a suspensão do reajuste por faixa etária aplicado ao seu plano de saúde e a emissão de novo boleto com valor reduzido.

Em suas razões, a embargante alega a existência de: (i) omissão q
uanto à distribuição do ônus da prova e inobservância dos Temas 952 e 1.016 do STJ; (
ii
) erro material na grafia dos valores monetários no acórdão, que teriam sido divididos por 10; e (
iii
) obscuridade quanto à extensão dos efeitos da tutela, especificamente se a suspensão abrange apenas o reaju
ste por faixa etária ou também os reajustes anuais.

Sustenta que o acórdão inverteu indevidamente o ônus da prova ao exigir que a
operadora apresentasse cálculos atuariais para justificar um reajuste que já segue os parâmetros regulatórios da ANS. Aponta que há erro material evidente na decisão, pois onde se lê "R$ 239,48", deve-se ler "R$ 2.394,88", e onde se lê "R$ 199,86", deve-se ler "R$ 1.998,69". Por fim, argumenta que o acórdão não esclareceu se a suspensão determinada abrange apenas o reajuste por faixa etária ou também os reajustes anuais por inflação médica (VCMH).

Em contrarrazões, o embargado argumenta que os embargos representam mero inconformismo com o resultado do julgamento. Reconhece o erro material quanto aos valores, mas defende que isso não altera o mérito da decisão. Sustenta que não há obscuridade, pois a decisão foi clara ao fixar a mensalidade provisória, e que não há omissão, pois o acórdão aplicou corretamente o CDC e o Tema 952 do STJ.

É o relatório.
.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaraçã
o têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado

No caso em análise, verifico que os embargos merecem parcial provimento.

Não há omissão a ser sanada quanto ao ônus da prova e inobservância dos Temas do STJ. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e o Tema 952 do STJ.

Ao analisar a probabilidade do direito do agravante, o acórdão expressamente considerou que, embora haja previsão contratual para o reajuste e a RN 63/2003 da ANS estabeleça as faixas etárias, o aumento de aproximadamente 78% em pouco mais de dois anos aparenta ser desproporcional, sobretudo porque parte desse reajuste foi implementada quando o beneficiário estava prestes a completar 60 anos.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é medida que se impõe em casos como este, conforme art. 6o, VIII, do CDC, especialmente porque é a operadora de saúde quem detém com exclusividade os dados e cálculos atuariais capazes de justificar a legalidade e razoabilidade de um reajuste.

O Tema 952 do STJ estabelece como requisito de validade que "
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.". O acórdão foi claro ao fundamentar que a probabilidade do direito do agravante reside exatamente na aparente desproporcionalidade do reajuste aplicado e na ausência de demonstração de sua base atuarial.

Portanto, não houve omissão, mas sim aplicação do direito à espécie, com fun
damentação suficiente.

Quanto ao erro material na grafia dos valores monetários, assiste razão à embargante.

Há evidente erro material na grafia dos valores no acórdão embargado. Onde consta "R$ 199,86" (julho/2023), deve-se ler "R$ 1.998,69"; onde consta "R$ 355,95" (outubro/2025), deve-se ler "R$ 3.559,55"; e onde consta "R$ 239,48", deve-se ler "R$ 2.394,88". A correção desse erro material não implica efeito modificativo do julgado, apenas esclarece os valores corretos para evitar confusão na execução da decisão.

Por fim, n
o que tange à alegada obscuridade quanto à extensão dos efeitos da tutela, há parcial razão à embargante.

O acórdão não especificou claramente se a suspensão do reajuste abrange apenas o percentual por faixa etária ou também os reajustes anuais por inflação médica (VCMH).

Ao fixar o valor de R$2.394,88 (agosto/2025), e não o valor histórico de R$1.998,69 (julho/2023), o acórdão implicitamente preservou os reajustes anuais. Contudo, para evitar dúvidas n
o cumprimento
da decisão, é necessário esclarecer que a suspensão determinada
refere-se
exclusivamente ao reajuste por faixa etária questionado, mantendo-se os reajustes anuais (VCMH) aplicados no período.

Tal esclarecimento é medida de rigor para garantir a segurança jurídica e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, evitando que a tutela de urgência se transforme em um congelamento de preços insustentável frente à crescente sinistralidade e custos ass
istenciais suportados pela Cooperativa.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
para
c
or
r
igir o erro material na grafia dos valores monetários e esclarecer que a suspensão determinada no acórdão
refere-se
exclusivamente ao reajuste por faixa etária questionado, mantendo-se os reajustes anuais (VCMH) aplicados no período.

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026